Tribunal: STF
Processo: RE 1336864
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão da 3ª Turma Recursal do Juizado Especial Federal, cujo trecho da ementa transcrevo:
    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INCIDENTE SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMUNIDADE SOBRE O DOBRO DO TETO DE BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL. ART. 40, § 21, DA CF/88. REVOGAÇÃO PELA EC N. 103/19. AUMENTO INDIRETO DE TRIBUTO. OBSERVÂNCIA DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AO JULGAR O RE N. 564225 (…)”. (eDOC 7, p. 2)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 40, § 21, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se que a parte recorrida pretende o reconhecimento de redução tributária baseada na previsão do art. 40, § 21, da CF/88, que trata de portadores de doença incapacitante. 
    Argumenta-se que o referido dispositivo possui norma de eficácia contida, uma vez que expressamente institui a imunidade, mas remete à criação de lei o estabelecimento dos requisitos da não incidência do tributo (conceito de doença incapacitante), informação essencial para a aplicabilidade da imunidade prevista. 
    Sustenta-se a necessidade de se esclarecer se a regra insculpida no referido dispositivo constitucional se trata de norma de eficácia plena, limitada ou contextual. 
    É o relatório.
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    Inicialmente, registro que o Tribunal de origem consignou que, a partir do julgamento do RE 564.225, esta Corte reconheceu que a supressão ou redução de benefício fiscal enseja o aumento indireto da tributação, impondo-se a observância da anterioridade geral e/ou nonagesimal, conforme o caso requeira. 
    Nesse contexto, assentou que a EC 103/19, ao revogar o benefício da imunidade do art. 40, § 21, da CF – que garantia a incidência da contribuição previdenciária sobre proventos de aposentadoria somente na parte superassem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social –, implicou em aumento indireto na tributação, impondo-se restringir seus efeitos ao período posterior aos 90 dias contados de sua entrada em vigor. 
    Nesse contexto, registro que o tribunal de origem não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido de que, regra geral, qualquer modificação legislativa que, de maneira direta ou indireta, implicar carga tributária maior, há de respeitar o princípio da anterioridade anual ou nonagesimal, conforme o caso exija.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. CRÉDITO. BENEFÍCIO FISCAL. ALTERAÇÃO OU REVOGAÇÃO. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. SUJEIÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (ARE 1.076.550 AgR, Rel. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 13.2.2020 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. REINTEGRA. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. 1. A alteração no programa fiscal REINTEGRA, por acarretar indiretamente a majoração de tributos, deve respeitar o princípio da anterioridade nonagesimal. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa.” (RE 1.214.909-AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 12/12/2019) 
    “IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS DECRETOS Nº 39.596 E Nº 39.697, DE 1999, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE DEVER DE OBSERVÂNCIA PRECEDENTES. Promovido aumento indireto do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços ICMS por meio da revogação de benefício fiscal, surge o dever de observância ao princípio da anterioridade, geral e nonagesimal, constante das alíneas b e c do inciso III do artigo 150, da Carta. Precedente Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.325/DF, de minha relatoria, julgada em 23 de setembro de 2004. MULTA AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Surgindo do exame do agravo o caráter manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil.” (RE 564.225, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 18.11.17) 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 8, p. 2), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente